Tribunal: TJSP
Processo: 2231285-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nunciação ajuizada sob duplo fundamento: risco de dano ao imóvel vizinho e violação da distância de metro e meio para a abertura de janela. Obra embargada com imposição de multa inibitória. Descumprimento do embargo da obra. Sentença de procedência com modulação da multa

Ementa:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nunciação ajuizada sob duplo fundamento: risco de dano ao imóvel vizinho e violação da distância de metro e meio para a abertura de janela. Obra embargada com imposição de multa inibitória. Descumprimento do embargo da obra. Sentença de procedência com modulação da multa devida. Arbitramento de nova multa na sentença para obrigar o nunciado a fechar as janelas, carreando-se a ele metade dos gastos para os reparos do imóvel da nunciante, despesas processuais e honorários advocatícios. Cumprimento de sentença tumultuado no respeitante à incidência ou não da nova multa. Saneamento com afastamento da multa para o fechamento das janelas. Apresentação de cálculos equivocados pelo devedor, com o depósito da quantia entendida como devida. Impugnação do cálculo pela credora com apontamento de saldo em seu favor e pedido de levantamento imediato da quantia incontroversa. Novo saneamento pela juíza "a quo" com recuperação das balizas das contas de fechamento definidas ao longo do processo, afastadas as multas por fechamento das janelas. Determinação de apresentação de novos cálculos à credora segundo as balizas fixadas. Insurgência recursal da credora buscando o imediato levantamento da quantia entendida como devida e a manutenção dos cálculos anteriormente apresentados. Descabimento. Valores devidos ainda controvertidos. Necessária a apresentação de novos cálculos consoante as balizas firmadas ao longo do processo (fase cognitiva e cumprimento de sentença). Preclusão no respeitante ao cabimento, ou não, da multa devida pelo fechamento das janelas, pois a credora não recorreu quando a obrigação da multa foi substituída pela execução por custa de outrem (fechamento das janelas pela própria credora com busca do ressarcimento). Janelas, ademais, fechadas pelo próprio devedor. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231285-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISTINA
RODRIGUES MAIA, é agravado LUIZ CARLOS CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231285-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2231285-32.2019.8.26.0000.
Comarca: São Paulo Foro Central Cível.
19a Vara Cível.
Processos
nos
:
0005004-82.2018.8.26.0100;
0100649-86.2008.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Renata Barros Souto Maior Brandão.
Agravante ( s ): Cristina Rodrigues Maia.
Agravado ( s ): Luiz Carlos Cunha.
VOTO No 48.213/2020.
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DE
VIZINHANÇA NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nunciação ajuizada sob
duplo fundamento: risco de dano ao imóvel vizinho e violação da
distância de metro e meio para a abertura de janela. Obra
embargada com imposição de multa inibitória. Descumprimento
do embargo da obra. Sentença de procedência com modulação da
multa devida. Arbitramento de nova multa na sentença para
obrigar o nunciado a fechar as janelas, carreando-se a ele metade
dos gastos para os reparos do imóvel da nunciante, despesas
processuais e honorários advocatícios. Cumprimento de sentença
tumultuado no respeitante à incidência ou não da nova multa.
Saneamento com afastamento da multa para o fechamento das
janelas. Apresentação de cálculos equivocados pelo devedor, com
o depósito da quantia entendida como devida. Impugnação do
cálculo pela credora com apontamento de saldo em seu favor e
pedido de levantamento imediato da quantia incontroversa. Novo
saneamento pela juíza “a quo” com recuperação das balizas das
contas de fechamento definidas ao longo do processo, afastadas as
multas por fechamento das janelas. Determinação de apresentação
de novos cálculos à credora segundo as balizas fixadas.
Insurgência recursal da credora buscando o imediato levantamento
da quantia entendida como devida e a manutenção dos cálculos
anteriormente apresentados. Descabimento. Valores devidos
ainda controvertidos. Necessária a apresentação de novos cálculos
consoante as balizas firmadas ao longo do processo (fase cognitiva
e cumprimento de sentença). Preclusão no respeitante ao
cabimento, ou não, da multa devida pelo fechamento das janelas,
pois a credora não recorreu quando a obrigação da multa foi
substituída pela execução por custa de outrem (fechamento das
janelas pela própria credora com busca do ressarcimento).
Janelas, ademais, fechadas pelo próprio devedor. Decisão
agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231285-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto
em ação de nunciação de obra nova (direito de vizinhança), em fase de
cumprimento de sentença, contra decisão (fls. 1656/1659, copiada às
fls. 77/80), complementada pela decisão de embargos (fls. 1683/1684,
copiada às fls. 99/100), que julgou prejudicado o pedido de
levantamento do valor depositado pelo executado nos autos como
incontroverso, sob o fundamento de que ainda não foi estipulado o
valor a ser liberado.
Insurge-se a exequente alegando
que a decisão agravada contraria a decisão proferida em agravo de
instrumento (2025291-07.2019) interposto anteriormente, pela qual foi
isenta de recolher as custas para levantar o valor incontroverso
depositado nos autos. Requereu a concessão de efeito suspensivo-ativo
ao recurso, para suspender a determinação de apresentação de nova
planilha de crédito, com exclusão das multas vencidas, pois entende
que as multas não podem mais ser excluídas do cálculo. Pediu a
procedência meritória do recurso.
O recurso foi processado sem a
concessão da liminar pretendida (folhas 142/143).
Contraminuta às folhas 145/148,
oportunidade em que o agravado suscita preliminar de irregularidade
formal, por falta de juntada das peças obrigatórias (Código de
Processo Civil, artigo 1.017).
É o relatório.
De início rejeita-se a preliminar
de irregularidade formal impeditiva do conhecimento do recurso.
Isso porque, a agravante instruiu
o agravo de instrumento com cópias das petições de ambas as partes
que ensejaram a decisão agravada, assim como cópia da própria
decisão agravada, a possibilitar a plena análise recursal (Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231285-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Processo Civil, artigo 1.017, inciso I).
Além disso, a agravante instruiu o
recurso com documentos facultativos (decisão proferida em sede de
tutela de urgência e sentença) para subsidiar a análise da questão
posta no recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.017, inciso III).
Presentes os demais requisitos
legais, o recurso comporta juízo de admissibilidade positivo.
No mérito, porém, o recurso não
procede.
Com efeito, verte dos autos que
em janeiro de 2008 a agravante intentou ação de nunciação de obra
nova em face do agravado com base em dois pilares: (i) obra nociva,
por risco de prejuízo ao seu imóvel; (ii) violação das normas de
vizinhança tocante à edificação, por abertura de janela a menos de
metro e meio de seu terreno.
Para se evitar a consolidação da
obra em andamento, o Juízo condutor do feito deferiu o embargo
liminar da obra, impondo multa inibitória de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por dia em caso de desatendimento do comando judicial (folhas
22/230.
Noticiados descumprimentos nos
autos, em 1° de agosto de 2008 a multa foi elevada para R$ 3.000,00
(três mil reais) por dia (folha 34 do agravo), com limite máximo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Esgotada
a
fase
probatória
sobreveio em 29 de maio de 2009 a respeitável sentença copiada às
folhas 23/33 deste agravo de instrumento, a qual apoiada em “parcas
provas coligidas durante a instrução da causa”, consoante os dizeres
do MM. Juiz que a prolatou.
Foram apuradas na sentença as
seguintes irregularidades: (i) a janela da sala de estar, localizada no
térreo, fora construída sem a observância da distância de metro e meio
prevista no artigo 1.301 do Código Civil; (ii) a janela da edícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231285-32.2019.8.26.0000 -Voto no
5
também não respeitou a distância mínima legal, porque construída a
um metro do muro divisório das propriedades; (iii) queda do estuque
do pavimento superior do imóvel da nunciante (agravante), pois o seu
madeiramento estava bastante desgastado e danificado por cupins,
vindo a ruir por conta das vibrações emanadas da obra do nunciado
(agravado).
Em consequência, o nunciado foi
condenado a lacrar as janelas (itens “i” e “ii” supra), em 20 (vinte)
dias após a publicação da sentença, sob pena de multa cominatória de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, com limite máximo de R$
20.000,00 (vinte mil reais).
No
respeitante
à
queda
do
estuque, foi reconhecida a culpa concorrente, com imposição de
custeio da metade do valor da reforma pelo nunciado.
Na
ocasião,
considerando
o
descumprimento inicial do embargo da obra (motivo pelo qual a multa
havia sido majorada de R$ 500,00 para R$ 3.000,00 e os limite
máximo de R$ 20.000,00 para R$ 50.000,00), ademais da
impossibilidade de se aferir com certeza qual a extensão do
descumprimento, o MM. Juiz prolator da sentença arbitrou multa
(astreintes) de R$ 10.000,00 (dez mil reais) já vencida com suporte no
princípio da razoabilidade (folhas 24/33).
Por fim, condenou o nunciado ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da
nunciante (advogada em causa própria), os quais arbitrados por
equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Transitada em julgado a sentença,
iniciou-se a fase de cumprimento, quando a multa cominatória fixada
na sentença de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de
descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), foi
substituída por multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia limitada a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), como se retira da respeitável decisão
proferida em 22 de março de 2010 (folhas 37/39).
Entrementes surgiu discussão a
respeito da necessidade, ou não, do fechamento das janelas, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231285-32.2019.8.26.0000 -Voto no
6
supervenientemente à prolação da sentença a Municipalidade expediu
alvará de aprovação da obra, não obstante a falta de observância do
distanciamento de metro e meio para a abertura de janelas.
Para
a
solução
da
questão
sobreveio o saneamento proferido em 06 de novembro de 2013, no
qual o Insigne Juiz do feito confirmou o dever do nunciado de fechar
as janelas, sob pena de, não o fazendo, a nunciante executar a obra
por sua própria conta e buscar o ressarcimento do valor gasto via
expropriação (note-se, nesse momento o Juiz substituiu a multa pela
execução de fazer por conta de outrem, folha 36).
Em 22 de janeiro de 2015 a
nunciante requereu ao Juízo a designação de oficial de justiça para
que acompanhasse o fechamento das janelas, por pedreiro contratado
por ela, na data de 02 de abril de 2015 (folhas 40/41).
A Juíza então condutora do feito
indeferiu o acompanhamento da diligência por oficial de justiça, pois o
nunciado estava ciente da designação da data para a execução da
obra (decisão copiada à folha 42).
O nunciante noticiou então a
lacração das janelas, sendo essa a última informação a respeito da
execução da obra constante deste agravo de instrumento; existindo
apenas a confirmação pela nunciante de que de fato as janelas foram
fechadas no ano de 2015 (folhas 42 e 56).
Iniciado
o
cumprimento
de
sentença visando a satisfação dos débitos em aberto, o nunciado
efetuou os seus cálculos e apurou como devido à nunciante o valor de
R$ 237.999,80 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e
nove reais e oitenta centavos).
Na
oportunidade
o
nunciado
depositou nos autos, para a satisfação da execução, a quantia de R$
236.466,25 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis
reais e vinte e cinco centavos), pois havia ocorrido a penhora
eletrônica de R$ 1.533,55 (mil reais, quinhentos e trinta e três reais e
cinquenta e cinco centavos). Pediu a extinção da execução com o
arquivamento dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231285-32.2019.8.26.0000 -Voto no
7
O valor apontado como devido
pelo nunciado compreendia: (a) o custeio da metade dos reparos do
estuque da residência da autora; (b) os R$ 10.000,00 (dez mil reais)
arbitrados na sentença a título de multa cominatória vencida por falta
de observância do embargo da obra; (c) os honorários advocatícios de
sucumbência de R$ 3.000,00 (três mil reais), e, indevidamente; (d) R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de multa cominatória máxima
por falta do fechamento das janelas.
Além disso houve a incidência de
atualização monetária, juros de mora e 10% (dez por cento) a título da
multa por falta de pagamento voluntário do débito exequendo de que
trata o artigo 523 do Código de Processo Civil.
O executado não notou, contudo,
ter incluído incorretamente em seus cálculos R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) a título de multa cominatória por falta do fechamento das
janelas, pois, lembre-se, a imposição havia sido afastada em 06 de
novembro de 2013, quando o Juiz condutor do feito substituiu a multa
pelo fechamento das janelas pela nunciante com execução pelo
equivalente em desfavor do nunciado (folha 36).
Não
obstante,
instada
a
se
manifestar sobre os cálculos apresentados pelo nunciado, a nunciante
afirmou que o montante depositado nos autos não satisfazia o seu
crédito, pois ainda faltante mais R$ 92.437,68 (noventa e dois mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos).
Na ocasião a nunciante sustentou
que os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) eram devidos pelo
descumprimento do embargo da obra, durante a fase cognitiva,
olvidando-se que aquela multa fora fixada por razoabilidade em R$
10.000,00 (dez mil reais) na sentença (folhas 50/58).
A nunciante ainda incluiu em seu
cálculo o limite máximo da multa previsto na sentença para o caso de
falta do fechamento voluntário das janelas, no importe de R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Afora isso, acresceu o seu cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231285-32.2019.8.26.0000 -Voto no
8
com honorários advocatícios tocantes à fase de cumprimento de
sentença, conjuntamente com a multa de 10% (dez por cento) prevista
no artigo 523 do Código de Processo Civil, ademais de todas as
despesas processuais desembolsadas, inclusive honorários periciais.
Por fim, considerando o valor
depositado nos autos como incontroverso, a nunciante pediu o
imediato levantamento da quantia.
O pedido de levantamento foi
condicionado ao recolhimento das custas finais, quando a nunciante
interpôs o agravo de instrumento n° 2025291-07.2019.8.26.0000.
O
recurso
foi
provido
por
unanimidade pelo Colegiado para afastar a obrigação de pagamento
das custas finais, as quais deveriam correr por conta do executado
(observe-se aqui a total impertinência da alegação da agravante, neste
recurso, no sentido de que naquele lhe fora autorizado o levantamento
do valor total depositado nos autos, pois o que lá restou decidido foi
que não precisaria depositar as custas finais para levantar o que lhe
for devido, desde que, é óbvio, não paire controvérsia sobre o valor).
Nesse meio tempo o nunciado se
manifestou sobre as contas da nunciante, impugnando-a inteiramente.
Na ocasião, informou erro em seus cálculos anteriores e apontou como
devido o valor de R$ 146.512,53 (cento e quarenta e seis mil,
quinhentos e doze reais e cinquenta e três centavos), incluindo
novamente em seu cálculo valor indevido, dessa vez a multa de R$
20.000,00 (vinte mil reais) por falta de fechamento das janelas,
obrigação que havia sido substituída pelo juízo da execução.
Em
continuidade
o
nunciado
pediu o levantamento do saldo remanescente de R$ 89.953,72 (oitenta
e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois
centavos), com a liberação do restante à nunciante.
Considerando
a
contrariedade
das partes e que os cálculos eram totalmente incertos, a juíza “a quo”
saneou novamente a fase de cumprimento de sentença, quando,
considerando as prolações de decisões não recorridas, ou seja,
cobertas pela preclusão, registrou: (a) ser incabível a multa de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231285-32.2019.8.26.0000 -Voto no
9
20.000,00 (vinte mil reais) imposta na sentença como limite máximo
para o fechamento das janelas, pois o nunciado cumpriu a
determinação judicial; (b) ser incabível a multa de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para o fechamento das janelas imposto no início
do cumprimento de sentença, porque afastada; (c) caber ao nunciado o
custeio da metade do valor de R$ 1.905,00 (mil novecentos e cinco
reais) da reforma do estuque da casa da nunciante; (d) caber ao
nunciado
o
pagamento
dos
honorários
periciais,
porque
compreendidos nas despesas processuais.
Daí, então, a juíza “a quo” firmou
corretamente as balizas para o novo cálculo de execução, o qual deve
contar com: (a) custas, despesas processuais e honorários do perito;
(b) honorários advocatícios para a fase de conhecimento; (c) valor
referente ao ressarcimento do estuque; (d) multa pelo descumprimento
do embargo da obra, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (d)
honorários advocatícios e multas tocantes à fase de cumprimento de
sentença.
É contra esta decisão que recorre
a nunciante, insistindo na correção de seus cálculos e no seu direito de
levantar, de imediato, a quantia depositada nos autos.
Pois bem!
Consoante
já
apontado
na
recuperação histórica efetuada acima, após a prolação da sentença as
multas impostas para o fechamento das janelas foram afastadas, tanto
aquela com limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) colocada
no disposto da sentença como aquela substitutiva com limite máximo
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): lembre-se, foram substituídas
pela execução da obrigação pela nunciante, o que não foi preciso, pois
o nunciado acabou por fechar as janelas por mão própria.
Portanto, é descabida a cobrança
de qualquer multa respeitante ao fechamento da janela; valendo
observar que a agravante não recorreu anteriormente das decisões
lhes afastaram, restando preclusa a possibilidade de fazê-lo.
Sendo assim, é necessário que a
nunciante refaça os seus cálculos seguindo os corretos balizamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231285-32.2019.8.26.0000 -Voto no
10
firmados na decisão agravada, a qual deve ser mantida integralmente,
por apenas ter recuperado todos os parâmetros de apuração de
valores constantes dos autos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento da nunciante
(exequente), nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR